Tribunal: STF
Processo: MS 39854
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO CNMP. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui competência para aplicar penalidades por litigância de má-fé a particulares que participem de seus procedimentos administrativos.



    III. Razões de decidir



    3. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui competência constitucional para aplicar sanções em processos administrativos, incluindo multa por litigância de má-fé, como meio necessário para a consecução das funções que lhe foram atribuídas no artigo 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal. 



    4. O regimento interno do CNMP (art. 165) autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos procedimentos previstos em seu regimento, o que incluiu as disposições sobre litigância de má-fé previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", CF) não é absoluto e deve ser exercido com observância aos princípios da boa-fé e cooperação processual, conforme preveem os arts. 5º e 6º do CPC e o art. 2º, parágrafo único, IV, da Lei nº 9.784/99.



    6. O STF não é instância revisora de decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício de suas atribuições constitucionais. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nenhuma das três hipóteses foi demonstrada pelo impetrante. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



Jurisprudência relevante citada: [STF, AO 2613, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11.03.2024; STF, MS 37261 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02.09.2024.]